Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão que, em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, estabeleceu o prazo de contestação como de fluência a partir da juntada do mandado de citação. Sustenta o Agravante que a lei de regência estabelece o “dies a quo” de maneira diversa. Pede liminar. É a suma da pretensão recursal. Dispõe o CPC sobre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único: Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A jurisprudência tem-se orientado no sentido de admitir hipóteses não expressamente contempladas no preceptivo mas que, dada a possibilidade de ocorrência de situações de potencial perigo ou dano irreversível, exijam a imediata provisão jurisdicional recursal. No caso, além de o agravo não versar sobre a concessão da tutela propriamente dita e dizer respeito a situação que poderá ou não ocorrer (a depender do resultado do ato citatório), não há indicativo mínimo de advento de situação de dano ou prejuízo irreversível, cabendo sua arguição se e quando houver recurso de apelação da sentença que julgar a ação originária. Ante o exposto, não se configurando hipótese de cabimento do recurso hei por bem inadmitir seu processamento. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 12/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator